Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-10.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0003602-10.2011.811.0041 - PJE
Recorrente: SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Recorrido: ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA EIRELI EPP e BANCO DO BRASIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 43272989):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTORA SUBCONTRATADA DE EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VENDIDOS AO BANCO DO BRASIL – EMISSÃO PELA CONTRATANTE, DE NOTAS FISCAIS DE REMETIDAS À CONTRATADA (AUTORA) - RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATADA PELO FISCO ESTADUAL PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DA OPERAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA CONTRATANTE E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA OU VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA EM RAZÃO DA NÃO EMISSÃO DE NOTA DE SAÍDA – AUTORA QUE NÃO LUCROU COM A OPERAÇÃO DA VENDA DAS MERCADORIAS – ATUAÇÃO COMO MERA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO – DIREITO DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS À RECEITA ESTADUAL – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONTRATANTE - DANO MORAL NÃO IMPUTÁVEL À APELANTE – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA DÍVIDA ATIVA POR CULPA DA PRÓPRIA AUTORA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA DE SAÍDA DAS MERCADORIAS QUE LHE FORAM ENVIADAS PARA INSTALAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se, no caso, a empresa da qual o fisco estadual cobrou o ICMS Garantido Integral decorrente operação de compra e venda de equipamentos de informática apenas atuou com subcontratada, pela vendedora, exclusivamente para a instalação de tais equipamentos no estabelecimento do comprador, sem auferir qualquer lucro com o fato gerador do tributo, deve ser reembolsado, por aquele que faturou com o negócio, pouco importando se ocorreu ou não ilícito, ou se concorreu para sua responsabilização, já que o fundamento para tal reembolso não é a responsabilidade civil, mas a vedação ao enriquecimento ilícito em detrimento de outrem.
Se a responsabilização da prestadora de serviços de instalação perante o fisco estadual pelo não pagamento do tributo relativo à operação de compra e venda das mercadorias instaladas se deveu não só à ausência de inscrição estadual de tal empresa como prestadora de serviço, bem como pela não emissão de nota de saída capaz de fazer a mercadoria circular, dando entrada no estabelecimento da adquirente, descabe a reclamação de danos morais indenizáveis pela inscrição de seu nome na dívida ativa já que, neste caso, o possível abalo a sua imagem (honra objetiva) ocorre por sua culpa exclusiva.- (TJMT – Apelação Cível no 0003602-10.2011.811.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração pela parte Recorrida, decidiu-se, in verbis (ID. 52293978):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTORA SUBCONTRATADA DE EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VENDIDOS AO BANCO DO BRASIL – RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATADA PELO FISCO ESTADUAL PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DA OPERAÇÃO - RECONHECIDO O DIREITO AO REEMBOLSO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL NA GRAFIA DO NÚMERO DO ARTIGO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO DO JULGADO (ART.463 AO INVÉS DE 493, DO CPC/15)– CORREÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.
Tendo o julgado incorrido em erro material consistente na grafia errônea no número de um artigo do CPC/15 utilizado como fundamento do julgado, possível a correção em sede de embargos de declaração.-”
A Recorrente alega violação aos artigos 1.022, inciso II, 329, inciso II, 489, §1o, incisos II a IV e 493 do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, de modo a reformar o acórdão recorrido para sanar os vícios elencados, bem como para reconhecer a impossibilidade de alteração do pedido ou causa de pedir após a estabilização da demanda, bem como a ausência de ato ilícito da Recorrente e a culpa concorrente da própria Recorrida.
Recurso tempestivo (ID. 57365460).
Sem contrarrazões (ID. 60020494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 329, inciso II, e 493 do Código de Processo Civil, amparado na assertiva da impossibilidade de alteração do pedido e da própria causa de pedir após a estabilização do feito, ainda que sem intimação da parte contrária.
Afirma ainda que: “a Recorrida ingressou com uma demanda sem objeto, sem valor correto e, de modo a garantir que o feito pudesse prosseguir caso houvesse pagamento do tributo de sua responsabilidade e, após a estabilização da demanda, realizou o pagamento de um parcelamento e se viu no direito de aditar a inicial, o que não pode ser acatado. ”
Por fim, verbera que “Conforme é sabido, citado o réu, o objeto litigioso, por força da lei, se estabiliza, não podendo o autor alterá-lo livremente. No entanto, havendo expressa concordância do réu, o que não ocorreu no caso dos autos, é permitido ao autor, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, conforme artigo 329, II, do Código de Processo Civil. ”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em interpretação conjunta do art. 1034, parágrafo único do CPC e Súmula 292/ STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII